Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I - A competência na ação de reparação de danos materiais relativa a valores da conta individual do PASEP é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária a alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. Decisão reformada.

II – Agravo de instrumento provido.